Tribunal: TCU
Processo: 002.418/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Rosimeire Voievitca Freire contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1444/2025-TCU-Plenário Trata-se de expediente nominado Requerimento Administrativo apresentado por Rosimeire Voievitca Freire (peça 210) contra o Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário (peça 12); Considerando que a requerente ingressou com "requerimento administrativo de revisão de pensão militar", denominação não adequada para recursos em processos de ato de pessoal, a referida peça, com base nos requisitos estabelecidos no art. 48 da Lei no 8.443/1992, foi examinada como pedido de reexame; Considerando que, no âmbito do acórdão ora recorrido, ao apreciar ato de reforma de quatro militares do Comando do Exército, discutiu-se o benefício previsto no art. 110 da Lei no 6.880/1980 (soldo correspondente ao grau hierárquico superior); e Considerando que a requerente não figura como responsável nem como interessada, de modo que não é considerada como parte no processo e, assim, não pode praticar atos processuais, nos termos do art. 144, §§1o e 2o, e art. 145, caput, do Regimento Interno/TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso II, 282 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto por Rosimeire Voievitca Freire, ante a ausência de legitimidade e interesse recursal; e b) encaminhar cópia desta decisão e da instrução (peça 212), à recorrente e aos órgãos/entidades interessados; 1. Processo TC- Processo 002.418/2019-3 (REFORMA) 1.1. Responsáveis: Antonio Alves Correa (XXX.640.571-XX); Austregesilo Nascimento (XXX.033.847-XX); Fernando Geraldo de Siqueira (XXX.670.227-XX); Ney Correa da Silva (XXX.246.367-XX); Vitor Jose de Mendonca Ramos (XXX.125.907-XX). 1.2. Recorrente: Rosimeire Voievitca Freire (XXX.453.477-XX). 1.3. Interessados: Austregesilo Nascimento (XXX.033.847-XX); Centro de Controle Interno do Exército (); Fernando Geraldo de Siqueira (XXX.670.227-XX); Fernando Geraldo de Siqueira (XXX.670.227-XX); Ney Correa da Silva (XXX.246.367-XX); Vitor Jose de Mendonca Ramos (XXX.125.907-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.9. Representação legal: Tiago Mascarenhas da Costa Marques (205.521/OAB-RJ), representando Marcio Fulvio Rodrigues; Giorge Rafael Brito do Nascimento (26.801/OAB-PE), representando Antonia da Conceicao Silva Guimaraes; Tiago Mascarenhas da Costa Marques (205.521/OAB-RJ), representando Joao Gomes Duarte; Celso Goncalves (20.050/OAB-MS), representando Antonio Alves Correa; Catarine Araujo de Freitas (14.387/OAB-PI), representando Maria Elita Aragao; Saul Barros Brito (14.520/OAB-PB), representando Regina de Araujo Pereira; Firmino Gouveia dos Santos (9.967/OAB-PA), representando Jose de Ribamar Nunes; Monica Assis Nogueira, Jamille Rigaud de Azeredo Coutinho (26.025/OAB-BA) e outros, representando Juvecino Costa Moreira Filho; Valdemar da Silva Junior (39.330/OAB-CE), representando Francisco Thiago Pinheiro Silva; Tiago Mascarenhas da Costa Marques (205.521/OAB-RJ), representando Raul Galbarro Vianna; Carlos Alexandre Trotte Magalhaes (123334/OAB-RJ), representando Rosimeire Voievitca Freire; Tiago Mascarenhas da Costa Marques (205.521/OAB-RJ), representando Antenor Ferreira dos Santos. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.